Tribunal: TJES
Processo: 0011693-85.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011693-85.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: LUIS CARLOS RIBEIRO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que deu provimento à apelação interposta por BANCO VOTORANTIM S.A., reformando sentença para julgar procedente a ação de busca e apreensão, determinando a transferência ao banco dos valores disponíveis em juízo e autorizando a retirada de ônus incidentes sobre o bem junto ao RENAVAM. O embargante alega omissão quanto: (i) ao pedido de gratuidade da justiça; (ii) à aplicação do art. 485, IV, do CPC, diante da suposta paralisação do feito por mais de um ano; e (iii) à necessidade de apuração de eventual saldo remanescente da venda do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o embargante faz jus à gratuidade da justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se a extinção do processo por abandono da causa poderia ser reconhecida de ofício pelo Tribunal; e (iii) determinar se a apuração de saldo remanescente da venda do bem pode ser realizada no bojo da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo embargante, devendo ser reconhecido o benefício, com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, IV, do CPC, exige requerimento expresso do réu, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ, não podendo ser reconhecida de ofício pelo Tribunal.

A apuração de eventual saldo remanescente decorrente da venda extrajudicial do bem objeto de alienação fiduciária, via de regra, não pode ser discutida incidentalmente na ação de busca e apreensão, devendo ser realizada por meio de ação própria de prestação de contas, conforme previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e consolidado pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de gratuidade da justiça, se instruído com indícios suficientes de hipossuficiência, deve ser analisado pelo juízo, sendo cabível a concessão do benefício e a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento expresso do réu, não podendo ser reconhecida de ofício pelo Tribunal.

A apuração de eventual saldo remanescente da venda extrajudicial de bem objeto de alienação fiduciária não pode ser discutida no bojo da ação de busca e apreensão, devendo ser realizada por meio de ação própria de prestação de contas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º; 99, § 3º; 485, IV. Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º. Código Civil, art. 1.364.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240. STJ, REsp nº 1.866.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/09/2020. STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 06/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de embargos de declaração

opostos por
LUIS CARLOS RIBEIRO
em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Cível deste Egrégio Sodalício (id 8136433), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
para, reformando a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, julgar procedente a ação de busca e apreensão, determinando, em razão da venda do veículo pela instituição financeira após a efetivação da medida liminar a seu tempo deferida, a transferência para o banco dos valores que se encontram à disposição do Juízo.

Via de consequência, restou autorizada, pelo v. Acórdão embargado, a retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, anteriormente à consolidação da propriedade, bem como a comunicação da Secretaria da Fazenda Estadual sobre a transferência da propriedade, para que se abstenha quanto à cobrança de IPVA junto ao banco autor e quem a este indicar, nos termos do item
a
dos pedidos constantes na peça vestibular da demanda.

Ademais, em razão do provimento do recurso, foi determinada a inversão dos honorários advocatícios fixados na r. sentença
a quo
.

Em suas razões recursais, alega o Embargante, em síntese, que o v. Acórdão incorreu em omissão sobre: i) o benefício da gratuidade da justiça postulado ainda perante o Juízo de 1º Grau e também nas contrarrazões por ele apresentadas em face do recurso de Apelação; ii) a alegação de que o autor deixou o feito paralisado por mais de um ano, o que enseja a aplicação do art. 485, IV, do CPC, matéria de ordem pública que deveria ter sido analisada de ofício pelo colegiado; e, ainda, iii) a necessidade de apuração do saldo remanescente decorrente da venda do veículo, com possível restituição de valores ao Embargante, pois ele já havia quitado aproximadamente 64% do valor financiado junto à Embargada.

Desde logo, registro que
assiste razão ao Recorrente
quanto às omissões apontadas, razão pela qual passo a saná-las nos termos a seguir:

Ao inverter o ônus dos honorários sucumbenciais, o v. Acórdão quedou-se silente quanto ao benefício da gratuidade da justiça postulado pelo Embargante.

Como cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse sentido, a declaração prestada por pessoa natural (art. 99, § 3º).

Referida presunção, todavia, é relativa, podendo ser derruída diante de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo o Juízo, nessa hipótese, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

No caso, em que pese, de fato, as prestações contratuais assumidas se afigurem incompatíveis com a insuficiência de recursos alegada, tenho que a documentação acostada pelo Embargante aclara a sua hipossuficiência financeira.

Relevante considerar, primeiramente, que o objeto da ação de origem é a rescisão do contrato de financiamento de veículo automotor, encontrando-se o embargante inadimplente desde fevereiro de 2019 (fl. 12) - o que infirma a tese da defesa, valendo lembrar que a gratuidade é benefício submetido à cláusula
rebus sic stantibus
, que deve ser analisado à luz do momento do requerimento da benesse, e não da pactuação do negócio, ocorrida em agosto de 2016.

Ademais, imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não demanda, por ausência de exigência legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

E, nas hipóteses de impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, compete ao impugnante o ônus da prova de que o beneficiário reúne recursos suficientes para o custeio do processo, o que não se verificou
in casu
.

Destarte, entendo cabível reconhecer o direito do Embargante ao benefício da gratuidade de justiça, de modo que deve constar no v. Acórdão embargado, expressamente, a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais que lhe foram impostos, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Outrossim, constatada a omissão do v. Acórdão quanto à alegação de que o autor deixou o feito paralisado por mais de um ano, o que, no seu entender, ensejaria a aplicação do art. 485, IV, do CPC, pertinente registrar que não viceja a referida tese diante do disposto na
Súmula n° 240
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a
extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”, providência essa que não sobressai de forma expressa dos autos, junto ao Juízo
a quo
, de sorte que a questão não pode nem sequer ser examinada por esta Egrégia Corte, não se tratando, pois, de matéria de ordem pública.

Desse modo, rejeito a alegação em apreço.

Por derradeiro, no tocante à omissão suscitada quanto à suposta necessidade de apuração do saldo remanescente decorrente da venda do veículo, com possível restituição de valores ao Embargante, ao argumento de que, ao tempo do ajuizamento da demanda, ele já havia quitado aproximadamente 64% do valor financiado junto à Embargada, convém registrar, a princípio, que,
com a entrada em vigor da Lei nº
13.043
de 13/11/2014, o art. 2º do Decreto-lei nº 911/69 foi acrescido da obrigatoriedade do credor fiduciário promover a devida prestação de contas, passando a prever que:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Ademais, prevê o art.
1.364, caput , do Código Civil, que:

Art. 1.364. Vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, ao devedor.

Nada obstante, as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento:
CPC/2015
. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – O caso vertente tangencia procedimento que encontra regulamentação própria dentro da legislação pátria (decreto 911/689), prestando-se exclusivamente à busca e apreensão do veículo, de modo a alcançar a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. II -
As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão. Precedentes do STJ
. III – Carece o apelante de interesse processual, tendo em vista a inadequação da via eleita para postular o direito alegado. Artigos 17 e 485, VI do CPC. IV – Recurso conhecido e não provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0020429-20.2015.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relatora: Des. SAYONARA COUTO BITTENCOURT, j. em 11/Dec/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VENDA EXTRAJUDICIAL. APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo requerido visando à reforma de sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consolidou a posse e propriedade de veículo em favor do banco, facultando a sua venda conforme o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004. O apelante alegou desconhecimento sobre eventual saldo remanescente da venda do bem e defendeu que tal apuração deveria ocorrer na mesma demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apuração de saldo remanescente da venda extrajudicial do bem pode ser discutida na ação de busca e apreensão; (ii) definir se há necessidade de nova lide para discutir a prestação de contas referente à venda do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de busca e apreensão tem por objetivo apenas a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, não sendo cabível discutir a apuração de saldo remanescente no âmbito desta ação.
4. A apuração de eventual saldo remanescente decorrente da venda extrajudicial do bem deve ser realizada por meio de ação própria de prestação de contas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. O entendimento reiterado dos tribunais é de que a prestação de contas referente à venda extrajudicial do bem não pode ser tratada incidentalmente em ação de busca e apreensão, exigindo demanda autônoma para tal finalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apuração de eventual saldo remanescente da venda extrajudicial de bem objeto de alienação fiduciária não pode ser discutida no bojo da ação de busca e apreensão, devendo ser realizada por meio de ação própria de prestação de contas. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §1º; Lei nº 10.931/2004. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 06/03/2023, DJe 09/03/2023. STJ, AgInt-AREsp 2.324.008/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 08/09/2023. TJ-ES, Apelação Cível nº 0000797-19.2020.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Camara, julgado em 26/10/2023. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0004670-83.2018.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relatora: Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, j. em 19/Nov/2024)

Desse modo, ainda que ao devedor fiduciário assista o direito à prestação de contas pelo credor, ante a alienação do bem objeto da ação de busca e apreensão, tal pretensão deve ser perquirida pela via processual adequada.

Por tal razão, ao sanar o vício apontado, rejeito a alegação em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, sanando os vícios de omissão apontados, reconhecer o direito à gratuidade de justiça postulado pelo Recorrente e, via de consequência, garantir-lhe a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, por força do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, rejeitando as demais teses recursais suscitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)